Tribunal: TJBA
Processo: 8006890-34.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006890-34.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON BERTOLDI e outros

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, MILENA GILA FONTES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, MARCELO HOFFMANN, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**AA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE. INÉRCIA DO FORNECEDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA.

MAJORAÇÃO.
SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – A inércia na realização de obra para a ligação da rede de energia elétrica configura conduta ilícita e impõe a condenação da concessionária à execução da obrigação de fazer, bem como à reparação dos eventuais danos causados ao consumidor.

III – A mora injustificada na ligação do serviço de energia elétrica enseja dano de ordem moral, porque priva o consumidor de serviço essencial.

IV – Arbitrada em valor insuficiente, a verba reparatória do dano moral deve ser majorada, a fim de manter o equilíbrio entre o dano e a pecúnia compensatória, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8006890-34.2020.8.05.0022
,
de Barreiras, em que figuram como
Apelante/Apelado
EDILSON BERTOLDI e como
Apelada/Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO D
A RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA